Tribunal: TJSP
Processo: 2138109-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Limitada
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. INDEFERIMENTO. INSURGÊNCIA. SUPERVENIENTE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.
Agravo interno. Tutela antecipada recursal. Indeferimento. Insurgência. Superveniente desistência do agravo de instrumento. Perda superveniente no interesse recursal.
Recurso prejudicado.